Tribunal: STF
Processo: ARE 1481321
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR CELETISTA CONTRATADO EM 1980. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INTEGRALMENTE VERTIDAS AO IPERGS. DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. “



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Em suas razões recursais, alega-se violação ao artigo 40, §13 da Constituição Federal.



    Decido.



    No tocante ao mérito, extrai-se da sentença que julgou procedente o pedido autoral, confirmada pelos seus próprios fundamentos pelo acórdão recorrido, o seguinte excerto:



    “Em análise à documentação juntada, denota-se que a demandante foi contratada pelo IPERGS, em 25-06-80 (fl. 24), sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho; contudo, contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) desde então – vide cláusula sétima do contrato de trabalho e certidão emitida pelo réu (fl. 20).



    Não se está a olvidar que a servidora não implementou todos os requisitos para aposentadoria por tempo de serviço até a data da publicação da EC nº 20/98, que alterou o art. 40 da CF, e que, como empregada pública, deveria ter sido transposta para o RGPS ainda em 1998, com o advento da EC referida; não obstante, fato é que o réu não o fez e durante toda a vida funcional da autora (mais de 35 anos) permaneceu recolhendo as contribuições em prol do IPERGS. 



    Deste modo, não soa razoável e representa afronta à segurança jurídica o fato de o IPERGS, por sua liberalidade, não ter transposto a autora (e tantos outros servidores), ainda em 1998, ter procedido ao recolhimento dos valores de previdência aos seus cofres e, agora, com o implemento dos requisitos para aposentadoria da demandante com cerca de 35 anos de contribuição, pretender transferir o regime ao INSS a fim de que a inativação se dê pelo RGPS. “



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMPREGADO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPERGS. APOSENTADORIA PELO RPPS. RECONHECIMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.323.777/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 24/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 660/RG). INOCORRÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo reputou ser infraconstitucional a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral - ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes - Tema n. 660/RG. 2. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido no tocante à inocorrência de transposição ao regime geral de previdência demandaria, necessariamente, a reapreciação vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.333.262/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 14/03/2022).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.317.838/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/05/2022; ARE nº 1.317.837/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/05/2021; e ARE nº 1.248.039/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 04/02/2020. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente